Tribunal: STF
Processo: RE 1496839
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Em 6/6/2024, determinei a devolução destes autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para observância dos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil, em razão de a controvérsia deste processo estar vinculada ao Tema 1.170 da Repercussão Geral.



    O TJPR, porém, recusou-se a aplicar o referido tema ao caso, por entender que a hipótese em exame refere-se à possibilidade de se alterar o índice de correção monetária fixado em decisão transitada em julgado, ao passo que, no citado Tema 1.170, discutiu-se sobre a viabilidade de modificação de índice de juros moratórios acobertado pela coisa julgada.



    Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência sobre a matéria no Tema 1.361 da Repercussão Geral (RE 1.505.031 RG/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe de 2/12/2024), ocasião em que foi fixada a seguinte tese:



    O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG (grifei).



    Posto isso, determino a devolução deste processo à origem a fim de que seja aplicado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil, porquanto a questão em análise nestes autos foi definitivamente decidida no Tema 1.361 da Repercussão Geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator